Tribunal: STF
Processo: ARE 1400969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE PREVISTA NO ART. 485, V, DO CPC DE 1973. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7.º, VI, DA CONSTITUIÇÃO, 468 DA CLT E 20, § 2.º, DA LEI N.º 8.906/94. CODEVASF. JORNADA DE TRABALHO DE ADVOGADO EMPREGADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 410 DO TST.



    Cuida-se de ação rescisória que busca desconstituir acórdão proferido em Recurso Ordinário no processo matriz, que afastou o direito do autor às diferenças salariais decorrentes da alteração contratual alusiva à modificação de sua jornada de trabalho para seis horas, com o recebimento das horas excedentes do limite de quatro horas diárias como extras, nos termos do art. 20, § 2.º, da Lei n.º 8.906/94.



    No entanto, a alteração contratual em foco, que contou com a aceitação expressa do autor, colocou-o em regime de dedicação exclusiva, circunstância que afasta a aplicação da jornada de quatro horas. Além disso, registro que a pretensão foi julgada improcedente pelo TRT por dois fundamentos: um, no sentido de que as disposições previstas no Estatuto da OAB – especialmente no que se refere à jornada de trabalho do advogado empregado – não se aplicam aos empregados das empresas públicas monopolistas; o outro consiste na conclusão de que o enquadramento do autor na Tabela de Salários da ré acarretou majoração em sua remuneração, por ter se dado no último nível de sua carreira, inexistindo prejuízo.



    De acordo com a moldura fática estabelecida no acórdão rescindendo, o enquadramento do autor na Tabela de Salários foi aplicado nos termos estabelecidos pela oferta apresentada pela ré para a alteração do contrato de trabalho ora analisada, com sua inclusão no último nível de sua carreira, em movimento que resultou majoração remuneratória.



    Nesse contexto, considerando a premissa fática em que se sustenta o aresto rescindendo, a conclusão de que teria havido violação do art. 7.º, VI, da Constituição Federal exige reexame dos fatos e provas do processo matriz, providência que esbarra na diretriz da Súmula n.º 410 desta Corte.



    Com relação à alegação de que o acórdão rescindendo teria incidido em ofensa ao art. 20, § 2.º, da Lei n.º 8.906/94, também não se vislumbra possibilidade de êxito na argumentação do autor. Isso porque o TRT assentou expressamente a inaplicabilidade de tal dispositivo legal aos empregados de empresas públicas que exploram atividade em monopólio estatal – caso em que se enquadra a ré – com fundamento no art. 4.º da Lei n.º 9.527/97, que determina: “As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista”, compreensão em harmonia com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI n.º 1552. Portanto, diante de tais premissas, é forçoso concluir não ter havido violação do art. 20, § 2.º, da Lei n.º 8.906/94 na espécie.



     Por fim, a Corte Regional, amparada no exame da prova dos autos, concluiu que a alteração contratual implantada em 10/12/1997 teve efeitos benéficos sobre o contrato de trabalho do autor, que, consoante consignado no acórdão rescindendo, “foi elevado para o último nível salarial da respectiva carreira e, consoante confessou na inicial, recebeu remuneração superior”.



    Nessa quadra, para se obter conclusão diversa, no sentido pretendido pelo autor, seria necessário revisitar os fatos e provas do feito primitivo, o que tropeça na compreensão da Súmula n.º 410 do TST. Assim, é forçoso concluir não configurada a hipótese de rescindibilidade prevista no art. 485, V, do CPC de 1973, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido no particular. Recurso Ordinário conhecido e não provido.



    PEDIDO DE RESCISÃO CALCADO NO ART. 485, IX, DO CPC DE 1973. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA OJ N.º 136 DA SBDI-2 DO TST. A possibilidade de se admitir a ação rescisória fundada em erro de fato exige que a decisão rescindenda tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido ou existente em fato que não ocorreu. Além disso, é imprescindível que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento jurisdicional sobre o fato. Nessa linha segue a diretriz inserta na Orientação Jurisprudencial n.º 136 da SBDI-2: “A caracterização do erro de fato como causa de rescindibilidade de decisão judicial transitada em julgado supõe a afirmação categórica e indiscutida de um fato, na decisão rescindenda, que não corresponde à realidade dos autos. O fato afirmado pelo julgador, que pode ensejar ação rescisória calcada no inciso VIII do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IX do art. 485 do CPC de 1973), é apenas aquele que se coloca como premissa fática indiscutida de um silogismo argumentativo, não aquele que se apresenta ao final desse mesmo silogismo, como conclusão decorrente das premissas que especificaram as provas oferecidas, para se concluir pela existência do fato. Esta última hipótese é afastada pelo § 1.º do art. 966 do CPC de 2015 (§ 2.º do art. 485 do CPC de 1973), ao exigir que não tenha havido controvérsia sobre o fato e pronunciamento judicial esmiuçando as provas”.



    No caso, o autor sustenta que o erro de fato decorreria da falsa percepção do TRT sobre a formação da coisa julgada quanto ao tema da prescrição. Entretanto, a prescrição da pretensão deduzida na reclamação trabalhista originária foi pronunciada pelo Juízo de primeiro grau e afastada em Recurso Ordinário pelo TRT, que determinou a retomada do feito para julgamento do mérito da lide.



    Logo, a decisão que afastou a prescrição possui nítida natureza interlocutória, de modo que era passível de ataque em eventual Recurso de Revista interposto contra o acórdão rescindendo, à luz do que dispõe o art. 893, § 1.º, da CLT. Assim, não havia, de fato, coisa julgada sobre o tema, conforme esposado na decisão rescindenda, motivo pelo qual não se verifica, na espécie, o indigitado erro, tal como exigido no art. 485, IX e §§ 1.º e 2.º, do CPC/1973. Recurso Ordinário conhecido e não provido.



    RECURSO ORDINÁRIO DA RÉ. INEXISTÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR.



    A ré, em seu recurso, aponta que o feito deveria ser extinto, sem julgamento de mérito, em razão da inexistência do recolhimento do depósito prévio previsto no art. 836, parágrafo único, da CLT. Contudo, o TRT, no acórdão rescindendo, concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita, dispensando-o do recolhimento do depósito prévio, em capítulo não impugnado pela ré em seu recurso. Assim, descabe falar-se em falta de pressuposto processual na espécie. Recurso Ordinário conhecido e não provido.



    VIOLAÇÃO DO ART. 173, § 2.º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 343 DO STF SOBRE NORMA DE MATRIZ CONSTITUCIONAL. CONFIGURAÇÃO.



    O TRT, ao afirmar, no acórdão rescindendo, “a impossibilidade de aplicação à espécie do disposto no artigo 173, § 1.º, inciso II, da Constituição da República, porque, embora ela se caracterize como empresa pública federal, não explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de Serviços”, incorreu em violação da literalidade da norma constitucional referida, que não excepciona de seu campo de aplicação as empresas púbicas em função da natureza de sua atividade econômica.



     Nesse contexto, ao contrário do alegado nas razões de recurso, o acórdão rescindendo contém pronunciamento explícito sobre a norma constitucional em apreço, conforme exigido pela diretriz contida nos itens I e II da Súmula n.º 298 desta Corte. No mais, a impugnação recursal se funda unicamente na incidência da Súmula n.º 343 do STF, ao argumento de que o tema estaria em debate na ADI n.º 3396.



     Ocorre, entretanto, que, em se tratando de norma constitucional, a compreensão contida no verbete sumular mencionado não tem aplicação, consoante jurisprudência pacificada no âmbito do STF e do TST, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do acórdão recorrido no particular. Recurso Ordinário conhecido e não provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente